Tribunal: TJSP
Processo: 2230408-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Agravo de Instrumento - Conhecimento do recurso em observância ao precedente do STJ consubstanciado no REsp no 1.679.909 - Decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito - Impossibilidade - Não obstante o valor da causa seja determinante à análise da competência, em casos de servidores públicos ativos, inativos ou pensionistas, essa quantificação pode restringir o direito

Ementa:
Agravo de Instrumento - Conhecimento do recurso em observância ao precedente do STJ consubstanciado no REsp no 1.679.909 - Decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito - Impossibilidade - Não obstante o valor da causa seja determinante à análise da competência, em casos de servidores públicos ativos, inativos ou pensionistas, essa quantificação pode restringir o direito fundamental do cidadão de acesso ao Judiciário Decisão do E. Órgão Especial desta Corte em IRDR de Tema no 17 que estabelece normas de organização judicial, mas não se aplica automaticamente ao caso Pedido que, a bem da realização de procedimentos probatórios mais complexos, deve tramitar na Vara da Fazenda Pública a fim de que se garanta efetivo acesso à justiça Jurisprudência do TJSP.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230408-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NAIMAR MATHIAS SOARES, NEIDE MARIZA HERGERT, NADYR PENHA
GREGORIO, NAIR STRAC GONCALVES, NANCI MOREIRA DOS SANTOS,
NAYR CUNHA RIBEIRO, NEIDA MARLY VALENTINI MARINHEIRO, NEIDE
INVALDI BIANCHI, MIRIAM MELO BONILHA, NEIDE PATARO REDIVO,
NEUSA DE SOUSA RODRIGUES, NEUSA MARIA ALONSO, NEUSA MARIA
DA CONCEICAO GALVÃO, NEUZA ANTONELLI MENEGUINI, NEYDE
COLLINO DE OLIVEIRA, NEYDE SAVI DE CARVALHO, MARLI DE PAULA
MENEGHELLI, JOSE LAFAYETTE DE OLIVEIRA GONCALVES, MARILENE
XAVIER DE ALMEIDA PASSOS, MARIZA ODELI BASSETTE RIBEIRO,
MARIZE APARECIDA DE CASTRO MANOPELI, MARLENE APARECIDA
MARCHINI RIGHETTI, MARLENE OZI, MIEKO INAGAKI TANAKA, MARLI
RUIZ, MARY DE SOUZA CAMPOS, MAURA PEREIRA ESTRELA, MAURÍLIO
LEITE DE CAMARGO, MERCIA CECILIA COCITO e MERCIA PINTO
NOGUEIRA, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230408-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41.134
Agravo de Instrumento no 2230408-58.2020.8.26.0000
Comarca
:SÃO PAULO
Agravante(s)
:NAIMAR MATHIAS SOARES e OUTROS
Agravado(s)
:FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Agravo de Instrumento - Conhecimento do recurso em
observância ao precedente do STJ consubstanciado no REsp
no 1.679.909 - Decisão que declinou da competência para
processar e julgar o feito - Impossibilidade - Não obstante o
valor da causa seja determinante à análise da competência,
em casos de servidores públicos ativos, inativos ou
pensionistas, essa quantificação pode restringir o direito
fundamental do cidadão de acesso ao Judiciário Decisão do
E. Órgão Especial desta Corte em IRDR de Tema no 17 que
estabelece normas de organização judicial, mas não se
aplica automaticamente ao caso Pedido que, a bem da
realização de procedimentos probatórios mais complexos,
deve tramitar na Vara da Fazenda Pública a fim de que se
garanta efetivo acesso à justiça Jurisprudência do TJSP.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo interposto por Naimar Mathias Soares e
Outros impugnando ato judicial proferido pelo mm. Juiz Henrique
Maul Brasilio de Souza, da 10a Vara da Fazenda Pública que declinou
da competência e determinou a remessa dos autos para o Juizado
Especial da Fazenda Pública, ante os termos do decidido no
julgamento pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000.
Os Agravantes narram que ajuizaram a ação
de origem objetivando a revisão da base de cálculo do adicional
temporal da sexta-parte, para que incida sobre a totalidade de seus
vencimentos. Requerem a reforma da r. decisão agravada,
argumentando, em síntese, que o quanto decidido no IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17) não se aplica ao caso dos autos,
haja vista a iliquidez do pedido.
Colacionam
julgados.
Requerem
seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230408-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reformada a r. decisão agravada, para que a demanda tramite
perante a vara de Fazenda Pública em que foi distribuída.
Recurso processado no efeito suspensivo (fls.
140/142).
Contraminuta às fls. 146/150.
É o relatório.
De início, cumpre esclarecer que esta
Relatoria, em sede de Agravo de Instrumento, já deixou de examinar
irresignação
atinente
à
declinação
da
competência,
na
compreensão de que a decisão não seria agravável, por ausência
de previsão no rol do art. 1.015 do NCPC.
Contudo, em 14.11.2017, o C. STJ deu
interpretação extensiva ao art. 1.015 do Código de Processo Civil e
decidiu que as decisões relacionadas a arguições de incompetência
podem ser questionadas por meio de agravo de instrumento, já que
tais questionamentos devem sempre ser decididos antes da sentença
final, e de maneira célere:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA
DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO
CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO
SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL
ADQUIRIDO.
RECURSO
CABÍVEL.
NORMA
PROCESSUAL
DE
REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO
ART. 1.015 DO CPC/2015.
1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as
normas de caráter processual têm aplicação imediata aos
processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente
(tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14
do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição,
o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente
é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230408-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata
compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que
pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ.
3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de
incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o
incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos
autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em
seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo
Tribunal a quo.
4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio
será o marco de definição da norma processual de regência do
recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de
tumulto processual.
5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do
CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de
competência continua desafiando recurso de agravo de
instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da
norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que
ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo
incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e
adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido”.
(REsp 1.679.909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em
14/11/2017).
Assim, com amparo em recente decisão do
STJ, consolidou-se novo entendimento deste Relator acerca do
assunto, para o fim de admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão que declina da competência.
No mais, passa-se a examinar a questão
propriamente dita.
Como já adiantado, não é novidade que as
ações ajuizadas por servidores visando à percepção de eventuais
diferenças remuneratórias, como na espécie vertente, possuem valor
de causa meramente estimativo, especialmente quando a definição
do alcance e da extensão do conteúdo econômico da demanda
depende de informações da Administração Pública.
Logo, uma vez que o valor da causa
atribuído é provisório, diante da aparente dificuldade de
quantificação prévia do conteúdo econômico da ação nesta fase
postulatória, não se entrevê empecilho para que se admita, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230408-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
todos os fins de direito, a pertinência do processamento em Vara da
Fazenda Pública.
A propósito, confiram-se os precedentes
jurisprudenciais desta E. Corte:
“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. Litisconsórcio. Servidores.
Pretensão à indenização pelas perdas salarias ou inflacionárias
sofridas.
Redistribuição
para
o
JEFAZ.
Impossibilidade
de
aprioristicamente estabelecer valor individual e líquido para
cada autor. Valor de alguns que pode ultrapassar o teto imposto
pela Lei no 12.153/09, para fins de competência. Consideração
do valor global. Decisão reformada. Recurso provido, na parte
conhecida.” Agravo de Instrumento no 2241542-87.2017.8.26.0000,
Relatora Desembargadora Heloísa Mimessi, 5a Câmara de Direito
Público, j. em 19/02/2018)
“MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO Impetração contra ato
judicial Litisconsórcio facultativo - Decisão que reconheceu a
incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao
JEFAZ - Inadmissibilidade
Valor atribuído à causa que, em
princípio, não pode ser considerado excessivo nem irrisório - Valor
deve ser considerado universalmente - Impossibilidade de aferir,
de pronto, a exata expressão econômica da demanda -
Evidenciada a existência de direito líquido e certo a amparar a
pretensão
mandamental
dos
impetrantes

Segurança
concedida.”
(Mandado
de
Segurança
no
2089986-72.2016.8.26.0000, Relator Desembargador Leme de
Campos, 6a Câmara de Direito Público, j. em 19/09/2016).
“MANDADO DE SEGURANÇA - Ato judicial - Determinação de
remessa
dos
autos
ao
JEFAZ
-
Valor da causa que, individualmente considerado, não atingiria o teto de
competência do Juizado - Valor da causa meramente estimativo
- Possibilidade de que o valor de execução supere o valor de
alçada dos Juizados, obrigando a eventual renúncia - Ordem
concedida.”
(Mandado
de
Segurança
no
2155276-34.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Reinaldo
Miluzzi, 6a Câmara de Direito Público, j. em 19/09/2016).
Nesta
linha,
também
vale
citar
o
entendimento do Desembargador Sidney Romano dos Reis, nos autos
do mandado de Segurança no 2226006-70.2016.8.26.0000, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230408-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
06/02/2017:
“Mandado de Segurança - Ação de cobrança de valores
devidos a título de abono de permanência - Impetração contra
r. decisão que determinou a remessa dos autos ao JEFAZ -
Concessão da segurança de rigor - O valor da causa é uno e
indivisível pelo número de autores para fixação da competência,
seja por ausência de dispositivo processual civil que assim o
permita, seja por ter sido vetado o dispositivo da lei de regência
do Juizado Especial da Fazenda Pública que determinava a
divisão - A limitação do litisconsórcio deve observar as restritas
hipóteses do art. 113, parágrafo primeiro do CPC, sob risco de
constituir indevida obstaculização do legítimo exercício do direito
de ação - Precedentes desta Corte - Segurança concedida.
(...)
Não se pode compelir a parte, que ainda depende da
obtenção de dados que apenas a própria ré terá disponíveis, a
efetuar cálculo exato do referido valor pretendido, entendimento
este que, com a devida venia, pode inviabilizar a propositura da
ação, obstaculizando indevidamente o sagrado Direito de Ação,
constitucionalmente garantido. Quanto ao valor atribuído à
causa, este, na ação de cobrança, deve corresponder à soma
monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora
vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de
propositura da ação, nos termos do artigo 292, I do Código de
Processo Civil. Contudo, no caso em pauta, é bastante evidente
a dificuldade de se dimensionar, com exatidão, o conteúdo
econômico da demanda, ante o que foi dito linhas atrás. Assim,
diante da complexidade do cálculo a ser realizado, a estimativa
dos autores não se mostra como desarrazoada, podendo,
futuramente, sofrer alteração, caso sobrevenha impugnação
oportuna e detalhada por parte da requerida, que apresente
uma alternativa melhor.
(...)
Sem embargo da divergência jurisprudencial sobre o tema no
Superior Tribunal de Justiça, forçoso observar que a legislação
adjetiva civil admite a propositura de demanda em litisconsórcio
facultativo e vedar esta faculdade posta à parte constitui, a meu
ver, limitação ao direito constitucional de ação, que se norteia
pela liberdade de demandar. A limitação do litisconsórcio
facultativo encontra apoio em hipóteses restritas, notadamente
aquelas previstas no art. 113, parágrafo primeiro, do Código de
Processo Civil, a saber:
Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo,
em conjunto, ativa ou passivamente, quando:
I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações
relativamente à lide;
II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230408-58.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de pedir;
III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou
de direito.
§ 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao
número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de
sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida
solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da
sentença.' (grifou-se) Ou seja, a limitação é possível quando a
formação do litisconsórcio dificultar a defesa ou comprometer a
rápida solução do litígio, sendo que nenhuma das duas situações
excepcionais ocorre no caso presente.
Aliás, acontece justamente o oposto, na medida em que, uma
vez formado o litisconsórcio, a natureza da demanda e sua
complexidade, permitirão melhor atuação da Fazenda do
Estado.
Note-se, também, que se a lei não proibiu, não poderá o
intérprete fazê-lo. O Juizado Especial da Fazenda Pública fora
instituído para as causas cujo valor não exceda a sessenta
salários mínimos, o que não significa dizer que compulsoriamente
tenha determinando a quantificação individual das pretensões
dos autores em litisconsórcio.
(...)
Em sendo assim, se o valor da causa ultrapassa o teto previsto no
artigo 2o, caput, da Lei no 12.153/09, deverá prevalecer a
competência
da
Justiça
Comum
Estadual,
conforme
o
entendimento predominante da Corte.”.
Veja-se ainda que uma causa limitada
unicamente por seu valor não indica sua real complexidade, sendo
perfeitamente possível a existência de demandas de conteúdo
econômico módico, mas que envolvem questões nada simplistas.
Seria incompatível, nestes casos não raros, o procedimento estatuído
pela Lei no 12.153/2009.
Aqui, vale trazer o entendimento do jurista
Joel Dias Figueira Júnior:
“De outra parte, não que se confundir pequeno valor com
reduzida complexidade do litígio, seja em termos fáticos, seja em
termos jurídicos. Nada obsta que estejamos diante de uma ação
que não ultrapasse sessenta salários-mínimos, mas que, em
contrapartida, apresente questões jurídicas de alta indagação,
não raras vezes acrescidas da necessidade de produção de
intrincada produção de prova pericial.
(....)
Não serão as vezes em que, no Juizado Estadual, o juiz instrutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230408-58.2020.8.26.0000 -Voto no
8
terá de valer-se não de 'inquirição, mas de verdadeira prova
pericial, o que é inadmissível nos Juizados Especiais. Nesses casos,
para que nos mantenhamos fieis ao requisito constitucional da
menor complexidade da causa e do princípio da simplicidade
que deve orientar todo o processo, parece-nos que a solução
está em o juiz declarar-se incompetente (de ofício ou mediante
requerimento da parte) e remeter as partes às vias ordinárias,
extinguindo o processo, sem resolução do mérito (art. 51, II), ou
determinar a redistribuição imediata dos autos, em razão da
inadmissibilidade
procedimental
específica,
diante
da
complexidade assumida pela demanda após a audiência
infrutífera de conciliação”. (Juizados Especiais da Fazenda
Pública, Comentários à Lei no 12153 de 22 de dezembro de 2009,
2a ed., Ed. RT, p. 69 e 70)
Observe-se também que o cálculo para se
aferir o valor devido pode demandar a realização de perícia,
afastando a possibilidade de tramitação do feito perante a Vara do
Juizado Especial.
No mesmo sentido:
Agravo de Instrumento 2167598-47.2020.8.26.0000 Relator(a):
Carlos von Adamek Comarca: São Paulo Órgão julgador: 2a
Câmara de Direito Público Data do julgamento: 08/09/2020 Data
de publicação: 08/09/2020 Ementa: PROCESSUAL CIVIL

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Inaplicabilidade da tese firmada no julgamento do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no 17) ao presente caso Valor
atribuído à causa por mera estimativa, que afasta a
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, até
porque se trata de pedido ilíquido Inteligência do art. 27 da Lei
no 12.153/95 c/c art. 38, § único, da Lei no 9.099/95 Precedentes
desta C. Câmara Decisão reformada Recurso provido.

Agravo de Instrumento 2189627-91.2020.8.26.0000 Relator(a): Silvia
Meirelles Comarca: São Paulo Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Público Data do julgamento: 01/09/2020
Data
de
publicação:
01/09/2020
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Competência JEFAZ - Alegação de que o valor
devido a cada litisconsorte somente poderá ser aferido em sede
de liquidação, razão pela qual, atribuíram o valor da causa por
estimativa

Cabimento
-
Julgamento
do
IRDR
n.
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema n. 17), onde foi fixada a tese
que, para fins de fixação da competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública, o valor da causa deve ser dividido entre os
todos os litisconsortes facultativos
Peculiaridades do caso,
todavia, que autorizam a manutenção do feito na Vara da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230408-58.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Fazenda Pública
Impossibilidade de se aferir, de imediato, o
valor econômico pretendido, o qual certamente irá ultrapassar o
teto de 60 (sessenta) salários mínimos previsto na Lei n. 12.153/09,
quando de sua liquidação - Precedentes Recurso provido.
Portanto,
em
que
pese
algumas
das
modificações inauguradas pela Lei n° 12.153/2009 serem salutares, é
bom alertar para o indesejável problema por ela trazido ao
diferenciar litigantes pelo valor da causa, e não pela complexidade
das mesmas.
Com efeito, o presente deve tramitar na
Vara da Fazenda Pública originária, prestigiando-se o direito de ação
em detrimento de um “valor da causa” que pode ao final estar
completamente destoante com o bem pretendido.
Não se desconhece o posicionamento do
Órgão Especial exarado no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no 17). Em que pese o
ali assentado, importante indicar que, embora traga regra de
organização judiciária a respeito das causas em trâmite, não atinge o
presente caso, tendo em vista a opção dos postulantes em perseguir
seu direito de acordo com o rito à disposição da Vara Comum da
Fazenda Pública, o que deve ser respeitado sob pena de afronta ao
seu direito ao acesso à justiça qualificado, como antes já explanado.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no C. STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.206, p. 24).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, a fim de reverter a decisão de Primeiro Grau que determinou
a redistribuição do feito originário a uma das Varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública.
MARREY UINT
Relator